Tribunal: STF
Processo: Rcl 47875
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA. CONTRATAÇÃO SEM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO APÓS A VIGÊNCIA DA CF/88. ADI 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. RESSALVA DE ENTENDIMENTO DA RELATORA. JUÍZO DE PROCEDÊNCIA. 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de de São Luís/MA, com fundamento no art. 102, I, l, da Constituição Federal, no art. 988 do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra decisão da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região nos autos do Processo nº 0016694-66.2019.5.16.0015.



    2. O reclamante sustenta afronta à autoridade da decisão desta Suprema Corte exarada ao julgamento da ADI 3.395, tendo em vista a competência da Justiça Comum para julgar demanda atinente à relação jurídico-administrativa decorrente de contratação de servidor público municipal sem prévia aprovação em concurso público, ainda que discutida a validade do referido vínculo.



    Afirma, em abono de sua tese, adotado pelo Município “o regime estatutário como seu regime jurídico único”.



    Postula a cassação da decisão reclamada.



    3. Deferi o pedido de medida liminar para suspender a decisão reclamada e seus efeitos até julgamento do mérito da presente reclamação.



    4. A autoridade reclamada prestou informações (edoc. 17).



    5. Conquanto citada, a parte beneficiária do ato reclamado não apresentou contestação (edoc 43).



    6. Dispenso a intimação do Procurador-Geral da República, em decorrência do caráter repetitivo do litígio. 



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    2. A presente reclamação foi proposta à alegação de afronta à ADI 3.395/DF pelo reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para julgamento de reclamatória trabalhista em que a parte autora, contratada sem concurso público, pleiteia aviso prévio indenizado, saldo de salário, gratificação natalina, férias e respectivo adicional, bem como FGTS do período laborado.



    3. Ao julgamento da medida cautelar na ADI 3.395/DF, o Pleno desta Casa definiu os contornos do alcance da competência da Justiça do Trabalho após a redação conferida pela EC nº 45/2004 ao art. 114, I, da Carta da República, em decisão assim ementada:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” 



    (ADI 3.395-MC/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 10.11.2006).



    4. A medida liminar foi confirmada no julgamento definitivo da ADI 3.395/DF, DJe 1º.7.2020, no qual esta Suprema Corte, por maioria, entendeu, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, que sucedeu o relator primitivo - com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto -, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores.



    5. Nesse contexto decisório, há afronta à decisão proferida na ADI 3.395/DF quando assentada a competência da Justiça do Trabalho em feitos relativos a relação de natureza jurídico-estatutária entre a Administração Pública e seus servidores, vale dizer, decorrentes da investidura do servidor em cargos criados por lei, efetivos ou em comissão, ou de contratação temporária.



    6. Consoante emerge dos autos, o Juízo reclamado rejeitou a arguição de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, ao fundamento de que (i) nula a contratação pela Administração Pública sem a prévia submissão a concurso público; e (ii) cabe à Justiça especializada dirimir as controvérsias oriundas da simples relação de trabalho, como o caso dos contratos nulos, a teor da Súmula 1 do TRT da 16ª Região. Reproduzo, na fração de interesse, a decisão reclamada:



    “COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRATO NULO. SÚMULA Nº 01 – TRT 16. Segundo a jurisprudência deste Regional, pacificada por meio da Súmula nº 01, a Justiça do Trabalho é competente para apreciar e julgar as ações em que se discute a nulidade do contrato de trabalho firmado com a Administração Pública, face à não observância do disposto no art. 37, II, da Constituição Federal de 1988.



    ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CF/88. NULIDADE. EFEITOS. A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público encontra óbice no art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora e do salário mínimo, e os valores referentes aos depósitos de FGTS, nos termos da Súmula 363, c. TST. Recurso ordinário conhecido e improvido.



    [...] DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA JULGAR A DEMANDA: 



    Alega o recorrente que seria a Justiça do Trabalho absolutamente incompetente para processar e julgar a demanda, uma vez que entre o reclamante e o poder público haveria típica relação jurídica de natureza administrativa. 



    Segue afirmando que "até mesmo eventual nulidade só pode ser declarada pela Justiça Comum, que é única justiça competente para pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidor e Ente Público." 



    Dessa forma, o alegado vínculo jurídico-administrativo seria passível de apreciação somente pela Justiça Comum. 



    Sem razão o recorrente. 



    Registro que o Tribunal Pleno desta Casa já ratificou entendimento, nos termos da Súmula nº 01 (RA nº 79/2017, publicada no DEJT de 29/3/2017), no sentido de que a Justiça do Trabalho é competente para apreciar os casos em que se discute a nulidade do contrato de trabalho entre a Administração Pública e seus servidores. 



    Segue o seu teor: 



    JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA. CONTRATO NULO. A Justiça do Trabalho é competente para apreciar e julgar as ações em que se discute a nulidade do contrato de trabalho firmado com a Administração Pública, face a não observância do disposto no art. 37, II, da Constituição Federal de 1988. (Precedentes: RO 0085300- 80.2013.5.16.0008, Ac. Des. Solange Cristina Passos de Castro Cordeiro, 1ª Turma, DEJT 15-08-2014 - Decisão por maioria; RO 0119600-66.2012.5.16.0020, Ac. Des. Américo Bedê Freire, 2ª Turma, DEJT 30-10-2013 - Decisão unânime; RO 0094500- 72.2013.5.16.0021, Ac. Des. James Magno Araújo Farias, 2ª Turma, DEJT 02-09-2014, Decisão unânime; RO0160200- 22.2013.5.16.0012, Ac. Des. Ilka Esdra Silva Araújo, 2ª Turma, DEJT 06-11-2014, Decisão unânime; RO 0081200-43.2013.16.0021, Ac. Des. Gerson de Oliveira Costa Filho, 2ª Turma, DEJT 02-12-2014). 



    Sendo assim, rejeito a preliminar.”



    7. Inicialmente, registro minha compreensão no sentido de que a competência, enquanto pressuposto processual, deve ser definida em status assertionis, mostrando-se de todo incabível o exame do mérito – no caso a definição da natureza jurídica do vínculo estabelecido entre as partes – para a fixação do ramo do Judiciário competente.



    8. Quando do julgamento do agravo regimental em medida cautelar da reclamação constitucional nº 4.351/PE, de relatoria do Min. Marco Aurélio, no Plenário desta Suprema Corte, assim externei, em voto-vista, a minha posição divergente:



    “Eu continuo a entender, com todo o respeito às compreensões contrárias, que a competência se define em status assertionis, na medida em que competência é pressuposto processual. Com todo o respeito, repito, é impossível definir um pressuposto processual a partir do resultado a que só se chegaria através do exame do mérito da ação. Por isso é que a competência, segundo a doutrina que eu esposo, se define em status assertionis, ou seja, a partir das alegações da inicial. 



    Ora, se após o exame do mérito da ação, a Justiça competente a partir das alegações da inicial-, concluir que não se trata, v.g., de relação de trabalho, o juízo será de carência da ação proposta, ou o juízo será de improcedência da ação, dependendo da escola doutrinária a que se filiar o julgador. Mas competente para definir a lide será a Justiça do Trabalho, a partir dessa premissa que colho do voto do eminente relator”. 



    9. Colho, nessa linha de argumentação jurídica, precedente da 2ª Turma:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI-MC 3395. PLEITO FUNDADO EM DIREITOS ASSEGURADOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 



    1. É improcedente a reclamação quando o ato reclamado não contraria a decisão proferida na ADI-MC 3395.



    2. A apuração da competência material para o julgamento da demanda não pode depender de instrução probatória, devendo ser verificada no momento da propositura da ação, em observância ao disposto no artigo 43 do Código de Processo Civil de 2015.



    3. Agravo regimental, interposto em 23.06.2016, a que se nega provimento” (Rcl 23.634 AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 19.5.2017).



    10. Entendo, nessa linha, não haver identidade material entre os atos confrontados, uma vez que, na decisão proferida na ADI 3.395/DF, tão só afastada a competência da Justiça do Trabalho para apreciar as relações instauradas entre o Poder Público e servidores com vínculo estatutário. Já a decisão reclamada versa sobre direitos trabalhistas, à alegação do autor da reclamatória de que admitido sob o regime celetista, sem concurso público.



    11. Fico vencida, contudo, no âmbito da Primeira Turma desta Suprema Corte quanto à ausência de estrita aderência em hipóteses como esta em exame. Prevalece no Colegiado o entendimento de que afronta o referido paradigma o reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho em causa que tenha como objeto a validade da contratação sem concurso público, na vigência da Constituição de 1988, ainda que deduzidos pedidos de verba de natureza trabalhista. Nesse sentido:



     
“DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 



    1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou procedente reclamação ajuizada por desrespeito à ADI 3.395, assentando a competência da Justiça comum para julgar causa instaurada entre o poder público e servidor contratado pela administração pública, sem concurso público, em período posterior à Constituição de 1988. 



    2. Ao julgar o mérito da ADI 3.395, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou a medida cautelar e rejeitou toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 



    3. A existência de lei local que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação possui caráter jurídico-administrativo. De modo que eventual nulidade desse vínculo, assim como as consequências daí oriundas, devem ser apreciadas pela Justiça comum, e não pela Justiça do Trabalho.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (Rcl 31.253-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09.4.2021)



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004.



    2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho.



    3. Esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, em casos semelhantes, no sentido de que “compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo” (Rcl 4.069 MC-AgR, Rel Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10/11/2010).



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 44.448 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.4.2021)



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF-MC. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.



    1. No julgamento da ADI 3.395/DF-MC, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004.



    2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor temporário e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho.



    3. Acerca da validade da contratação temporária, esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, em casos semelhantes, no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo (Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. p/ o Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, julgado em 10/11/2010). Precedentes.



    4. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.”



    (Rcl 36.209-AgR/MA, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.4.2020)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004.



    2. O plenário do Supremo Tribunal Federal referendou medida cautelar na ADI 3.395, fixando ser de competência da Justiça Comum as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, independentemente de quais sejam as verbas pleiteadas pelo servidor (Min. Cezar Peluso, DJ de 10/11/2006).



    3. In casu, a decisão reclamada concluiu pela competência da Justiça Laboral para o conhecimento e julgamento de ação proposta por servidora pública do Município de Iuiu/BA, admitida sem concurso público no ano de 2013, portanto, após a Constituição Federal de 1988.



    4. O fato de o processo originário envolver a pretensão quanto ao pagamento de verbas rescisórias e outros encargos de natureza laboral não descaracteriza a competência da Justiça Comum, ainda que a relação jurídico-administrativa seja desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público, dada a prevalência da questão de fundo (Rcl 10.986-AgR, Redator p/ o acórdão Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 23/4/2014).



    5. Agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl 41.704-AgR/BA, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23.9.2020)



    13. Colho, no mesmo sentido, em caso análogo ao dos autos, precedente da Segunda Turma:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público contratado sem concurso público. 3. Decisão reclamada que assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do feito. 4. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. Competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação.” 



    (Rcl 31.295-AgR/MA, Segunda Turma, Red. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe 03.9.2020)



    14. Nesse contexto, em atenção ao princípio da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais, acato a compreensão majoritária da 1ª Turma desta Suprema Corte, no sentido de reconhecer a existência de afronta ao quanto decidido na ADI 3.395/DF na hipótese em exame, ressalvado, reitero, meu entendimento pessoal em sentido contrário.



    15. Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar o acórdão proferido no Processo nº 0016694-66.2019.5.16.0015 em curso perante o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora